Tribunal: TJSP
Processo: 1004055-76.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pela prova médica, de forma cabal e taxativa, que a autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística no período postulado".